Tribunal: TJSP
Processo: 2060229-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE acolheu o pedido de desistência do exequente em relação à penhora do bem imóvel. RECURSO DA PARTE EXECUTADA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente (fls. 830) em relação à penhora do bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE acolheu o pedido de desistência do exequente em relação à penhora do bem imóvel. RECURSO DA PARTE EXECUTADA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu o pedido de desistência do exequente (fls. 830) em relação à penhora do bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de manutenção da penhora do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que o imóvel possa até não ter sido previamente alienado em virtude de demora, seja do Judiciário ou do exequente, tal fato não afasta o efeito oriundo da ação de usucapião, bem como o direito do exequente de desistir da penhora, pois a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797 do CPC). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC. Art. 797.